Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704998-17.2018.8.07.0018 RECORRENTES: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕESS E SERVIÇOS LTDA E OUTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. DIREITO À DIMINUIÇÃO NO VALOR DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A exação da Taxa de Limpeza Pública (Lei no 6.945/1981, art. 2o) se justifica, por si só e integralmente, quando há benefício, ainda que potencial, de uma ou mais das atividades estatais de gerenciamento de resíduos, desde que presente o elemento compulsoriedade. 2 – Tendo em vista que somente uma parcela do processo de gerenciamento de algumas espécies de resíduos sólidos passou à seara privada daqueles definidos pela Lei Distrital no 5.610/2016 como grandes geradores de resíduos, permanece hígida a cobrança da TLP com relação a tais contribuintes, notadamente porque o aludido tributo tem como fato gerador a compulsoriedade na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos atinentes a qualquer uma das etapas do processo de gerenciamento de sejam quais forem os resíduos sólidos não abarcados pelo limitado regime de responsabilidade estabelecido pelo mencionado normativo local. 3 – No panorama legal vigente, orientado pelo princípio da igualdade material e do poluidor-pagador (Lei Federal no 12.305/2010, art. 6o, II), em que se reconhecem maiores deveres e sujeições àqueles enquadrados como grandes geradores de resíduos sólidos, mais acertado é que sua retribuição social, em vez de encolher, ganhe dimensão proporcional à significativa quantidade de lixo que liberam no meio ambiente, de tal modo a não prosperar a pretensão genérica de diminuição da exação, sobretudo diante das características que identificam a taxa como tributo. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 do CPC e 13 da Lei 12.305/2010, porquanto entendem que teria ocorrido infringência ao princípio da não surpresa em relação à Lei 12.305/2010, quanto ao fato de os recorrentes produzirem resíduos diferentes dos domiciliares; c) artigos 369, 371 e 373, todos do CPC, ao argumento de que a decisão vergastada teria ignorado todas as provas colacionadas aos autos, devendo ter ocorrido a inversão do ônus probatório quanto à demonstração, pelo recorrido, de quais serviços encontravam-se a cargo do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o que teria ensejado prejuízo aos recorrentes; d) artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, afirmando que o decisum hostilizado teria deixado de analisar o pleito alternativo quanto à obrigação do recorrido em reduzir o valor referente à Taxa de Limpeza Pública (TLP); e e) artigo 948 do CPC, porque o órgão julgador deveria ter instaurado o incidente de arguição de inconstitucionalidade para discutir a respeito da Taxa de Limpeza Pública (TLP). Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, asseveram negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, por contrariedade ao princípio do acesso à Justiça, diante da ausência de prestação jurisdicional, em face da inexistência da devida fundamentação do decisum guerreado; e b) artigo 145, inciso II, asseverando que a base de cálculo do valor cobrado a título de Taxa de Limpeza Pública (TLP) seria inconstitucional, devendo a turma julgadora ter instaurado o incidente de arguição de inconstitucionalidade a respeito. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 369, 371 e 373, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Apesar de o Magistrado de origem, por ocasião do saneamento do Feito (Doc. Num. 6463989 - Pág. 3, parágrafos 3o, 4o e 5o), ter indeferido a inversão do ônus da prova sobre todos os aspectos da controvérsia, à exceção de um – qual seja, demonstração, pelo Distrito Federal, de quais serviços encontravam-se a cargo do SLU –, vejo que os Autores não demonstraram descontentamento, senão que sinalizaram concordância, ao se satisfazerem com a juntada de determinados documentos. Em tempo, ressalto que eles, embora intimados por diversas vezes, jamais requereram a juntada de filmagens do seu circuito de segurança – algo que, até mesmo, prescindiria de ordem judicial prévia –, tendo-se adstrito a fazer protesto meramente genérico pela produção de prova testemunhal, da qual eles próprios, em dado momento, declinaram, ao argumento de que o Feito se encontrava suficientemente instruído (Doc. Num. 6464011 - Pág. 3). (ID 19017017). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo no que diz respeito ao alegado malferimento aos artigos 141, 490 e 492, todos do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado que “Quanto ao pleito subsidiário dos Autores/Apelados, de que seria necessário diminuir o valor da exação, trata-se de pedido deveras genérico. Em verdade, os Autores/Apelados nem se deram ao trabalho de especificar, por números exatos ou mesmo por percentagem, qual seria a extensão da suposta cobrança a mais (...)” (ID 19017017); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não deve transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 10 do CPC e 13 da Lei 12.305/2010, porque restou assentado no acórdão vergastado que “É equivocada a afirmação de que não houve referência ao art. 13, inciso I, alínea “d”, da Lei 12.305/2010. Isso porque os limites objetivos da demanda, de acordo com a petição inicial aditada, limitam-se a elementos fáticos e normativos de cunho eminentemente local, envolvendo diretamente a Lei Distrital no 5.610/2016 (...). A argumentação de que a parte Autora seria exclusivamente produtora de um só determinado tipo de lixo foi inovadora” (ID 24321521). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que não se mostra possível na presente sede. Ademais, a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774719 / SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na violação ao artigo 948 do CPC, porque os recorrentes deixaram de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado: “Verifico que os Autores, ao contrário do que ora bradam, não suscitaram a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tanto que não indicaram qual artigo ou disposição normativa em específico contrariaria a Carta da República – o que, por si só, torna descabida a tomada da medida prevista nos arts. 948 a 950 do CPC –, muito menos chegaram a pleitear a abertura de incidente de qualquer espécie (...)” (ID 19017017). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). A propósito, veja-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extremo não merece ser admitido em relação à alegada infringência ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa., uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. O apelo extraordinário também não deve prosseguir quanto à invocada contrariedade ao artigo 145, inciso II, da CF, porquanto o órgão julgador decidiu que “O pleito específico de declaração da inconstitucionalidade da base de cálculo da TLP constitui inovação recursal” (ID 19017017). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027